Tribunal: STF
Processo: RE 165843
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
E   M  E   N   T  A:   Previdencia   Social:  beneficio
previdenciário:  a  eficacia  plena e  a  aplicabilidade  imediata da
vedação  de beneficio  mensal de   valor inferior  ao salario minimo,
outorgada pelo artigo 201, paragrafos 5. e 6. da CF -  reafirmada
pela unanimidade  do Plenário do  STF (RE 159413)  - prejudica a
discussão proposta  no RE indeferido sobre  se aquela garantia se
teria tornado efetiva  com a  Lei 7.787/89  como  julgou o  acórdão
recorrido  - ou somente  a partir  das Leis  8.213/91  e 8.114/90  -
como  pretende a recorrente.